Tribunal: TJDFT
Processo: 0728324-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728324-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LIMA CAJUEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 19017496). Recurso já julgado (Doc. Num. 18552100). Assim, nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pelo Agravante (Doc. Num. 19017496). I. Brasília - DF, 27 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador